Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.